Tribunal: TJMT
Processo: 1007764-28.2025.8.11.0045
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-05-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1007764-28.2025.8.11.0045
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Atraso de vôo]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[CAMILA FERREIRA LIMA DE MELO SOUZA - CPF: 376.156.058-30 (RECORRENTE), CINTIA MORAIS DE CASTRO CUSTODIO - CPF: 028.161.271-41 (ADVOGADO), LATAM AIRLINES GROUP S/A - CNPJ: 33.937.681/0001-78 (RECORRIDO), FERNANDO ROSENTHAL - CPF: 148.423.508-81 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa
DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE AÉREO. ATRASO DE VOO. MANUTENÇÃO NÃO PROGRAMADA. PERDA DE CONEXÃO TERRESTRE. DANO MATERIAL. DANO MORAL. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso inominado contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de indenização por danos materiais e morais decorrentes de atraso de voo. A parte autora alegou que o voo sofreu atraso superior a 4 horas, resultando na perda de passagem de ônibus previamente adquirida. Afirmou que precisou comprar novo bilhete e aguardar durante a noite em rodoviária, sem receber assistência material da companhia aérea, o que lhe causou insegurança e desgaste emocional.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) se a manutenção não programada de aeronave configura excludente de responsabilidade; (
ii
) se é devida a restituição do valor gasto com a nova passagem terrestre; e (
iii
) se a situação vivenciada pela passageira configura dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A manutenção não programada de aeronave constitui fortuito interno, inerente ao risco da atividade empresarial, não afastando a responsabilidade objetiva da companhia aérea por falhas na prestação do serviço.

4. O atraso de voo superior a 4 horas impõe à companhia aérea o dever de prestar assistência material, conforme a Resolução no 400/2016 da ANAC, o que não ocorreu no caso.

5. O dano material restou comprovado pela necessidade de aquisição de novo bilhete rodoviário, no valor de R$ 29,75, em decorrência direta do atraso do voo.

6. O dano moral está configurado, pois a situação ultrapassou o mero contratempo. A passageira perdeu a conexão terrestre, não recebeu assistência e foi exposta a vulnerabilidade ao aguardar em rodoviária durante a noite, justificando a indenização fixada em R$ 4.000,00.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Recurso provido.

Tese de julgamento: 1. A manutenção não programada de aeronave é fortuito interno e não exclui a responsabilidade da companhia aérea. 2. O atraso de voo superior a 4 horas, somado à perda de conexão terrestre, ausência de assistência material e exposição do passageiro a situação de vulnerabilidade, configura falha na prestação do serviço e enseja reparação por danos materiais e morais.

Dispositivos relevantes citados:
Arts
. 12 e 14 do CDC;
Arts
. 230, 231 e 256 da Lei no 7.565/1986 (CBA);
Arts
. 402 e 944 do Código Civil; Art. 21 da Resolução no 400/2016 da ANAC.

Jurisprudência relevante citada: 1. STJ, 4a Turma, REsp 974.138/SP, Rel. Min. Raul Araújo, j. 22/11/2016; 2. STJ, 3a Turma,
EDcl
no REsp 1280372/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas
Cueva
, j. 19/03/2015; 3. Turmas Recursais de MT, 3a Turma, RI 1004963-48.2023.8.11.0001, Rel. Hildebrando da Costa Marques, j. 11/09/2023; 4. Turmas Recursais de MT, 2a Turma, RI 1018535-77.2025.8.11.0041, Rel. Joao Alberto Menna Barreto Duarte, j. 07/11/2025.

R E L A T Ó R I O

Recurso Inominado
: 1007764-28.2025.8.11.0045

Origem
: JUIZADOS ESPECIAIS DE LUCAS DO RIO VERDE

Recorrente
: CAMILA FERREIRA LIMA DE MELO SOUZA

Recorrido
: LATAM AIRLINES GROUP S.A.

RELATÓRIO

Egrégia Turma.

CAMILA FERREIRA LIMA DE MELO SOUZA ajuizou reclamação em face de LATAM AIRLINES GROUP S.A. Noticiou que: a) adquiriu passagem aérea de São Paulo/SP para Cuiabá/MT, com partida programada para as 16h15 e chegada às 17h35; b) após o embarque, o voo foi sucessivamente alterado, decolando somente às 20h17 e chegando ao destino final às 21h37, totalizando um atraso superior a 4 horas; c) em decorrência do atraso, perdeu o ônibus que a levaria para sua cidade de residência, Lucas do Rio Verde/MT, que partiria às 19h; d) foi obrigada a comprar uma nova passagem de ônibus para as 23h, arcando com um custo adicional e chegando ao seu destino final somente às 04h da manhã do dia seguinte; e) por ser uma jovem de 20 anos viajando desacompanhada, a espera noturna na rodoviária gerou grande insegurança e desgaste emocional, além de ter precisado justificar sua ausência no trabalho. Requereu: a) a condenação da reclamada ao pagamento de indenização por danos materiais no valor de R$ 29,75; b) e por danos morais no valor de R$ 8.000,00.

O juízo singular concluiu que: a) o atraso do voo não ultrapassou 4 horas e, portanto, não se configura dano moral presumido; b) a parte reclamante não comprovou a existência de transtorno que extrapolasse o razoável ou que rompesse seu equilíbrio psicológico; c) a situação vivenciada
não
configurou
dano moral indenizável
. Ao final, proferiu
sentença
de improcedência.

O
Recurso Inominado
foi interposto pela parte reclamante. Sustentou que: a) a sentença errou ao considerar o atraso inferior a 4 horas, pois, conforme dados oficiais da ANAC, o atraso foi de 4 horas e 2 minutos, o que configura dano moral
in
re

ipsa
; b) a situação ultrapassou o mero dissabor, pois a perda do transporte rodoviário e a necessidade de aguardar em uma rodoviária perigosa durante a noite, fato notório e comprovado por reportagens, agravaram o dano; c) a recorrida não prestou qualquer assistência material durante a espera, violando a Resolução no 400 da ANAC; d) a "manutenção não programada" alegada pela companhia aérea é fortuito interno, que não exclui a responsabilidade objetiva. Requereu o provimento do recurso para: a) reformar a sentença, julgando os pedidos iniciais totalmente procedentes, com a condenação da recorrida ao pagamento de indenização por danos materiais e morais.

As
contrarrazões
foram apresentadas
visando a manutenção da sentença
.

É a síntese.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR

Colendos pares.

Passo à análise das matérias devolvidas à apreciação do Poder Judiciário.

Falha no transporte aéreo de passageiro.

Nos termos dos
arts
. 230 e 231 do Código Brasileiro de Aeronáutica, o atraso de voo superior a 4 (quatro) horas, independentemente da causa, impõe às companhias aéreas o dever de prestar informação, suporte e opções de solução para os passageiros.

O art. 21 da Resolução no 400/2016 da ANAC é ainda mais específico:

“Art. 21.// O transportador deverá oferecer as alternativas de reacomodação, reembolso e execução do serviço por outra modalidade de transporte, devendo a escolha ser do passageiro, nos seguintes casos: I - atraso de voo por mais de quatro horas em relação ao horário originalmente contratado; II - cancelamento de voo ou interrupção do serviço; III - preterição de passageiro; e IV - perda de voo subsequente pelo passageiro, nos voos com conexão, inclusive nos casos de troca de aeroportos, quando a causa da perda for do transportador. Parágrafo único. As alternativas previstas no caput deste artigo deverão ser imediatamente oferecidas aos passageiros quando o transportador dispuser antecipadamente da informação de que o voo atrasará mais de 4 (quatro) horas em relação ao horário originalmente contratado.”

A jurisprudência também é nesse sentido, considerando referido atraso como falha na prestação do serviço, independentemente de sua causa:

“(...) 1. A postergação da viagem superior a quatro horas constitui falha no serviço de transporte aéreo contratado e gera o direito à devida assistência material e informacional ao consumidor lesado, independentemente da causa originária do atraso. 2. O dano moral decorrente de atraso de voo prescinde de prova e a responsabilidade de seu causador opera-se in
re

ipsa
em virtude do desconforto, da aflição e dos transtornos suportados pelo passageiro. 3. Ausentes quaisquer dos vícios ensejadores dos
aclaratórios
, afigura-se patente o intuito infringente da presente irresignação, que objetiva não suprimir a omissão, afastar a obscuridade ou eliminar a contradição, mas, sim, reformar o julgado por via inadequada. 4. Embargos de declaração rejeitados. (STJ//
EDcl
no REsp 1280372/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 19/03/2015,
DJe
31/03/2015)”

Nesse sentido também é o entendimento da Turma Recursal:

“EMENTA: RECURSO INOMINADO. FALHA NO SERVIÇO DE TRANSPORTE AEREO DE PASSAGEIRO. ATRASO SUPERIOR A 4 HORAS. RELAÇÃO DE CONSUMO. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. CULPA PRESUMIDA. EXCLUDENTE DE CULPABILIDADE. ATRASO DE AERONAVE E MANUTENÇÃO NÃO PROGRAMADA. FORTUITO INTERNO QUE NÃO AFASTA A RESPONSABILIDADE OBJETIVA. QUANTUM INDENIZATÓRIO. CONSIDERAÇÃO DA CAPACIDADE ECONÔMICA DA VÍTIMA E DO OFENSOR. EXTENSÃO DA CULPA E DO DANO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. O atraso superior a 4 horas caracteriza falha na prestação do serviço de transporte aéreo. 2. O atraso superior a 10 horas, a troca de aeroporto e os diversos cancelamentos dos voos remarcados, ocorridos no caso concreto, caracterizam conduta ilícita e falha na prestação do serviço. (...) (TJMT// - RI: 10049634820238110001, Relator: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Data de Julgamento: 11/09/2023, Terceira Turma Recursal, Data de Publicação: 18/09/2023)”

A sentença fundamentou a improcedência na premissa de que o atraso não ultrapassou 4 horas. Contudo, essa conclusão diverge das provas dos autos.

Conforme a consulta de voos da ANAC
realizada pela própria reclamada
(ID/PJe2
357158853, página 3
), o voo LA3268, com partida prevista para as 16h15 (horário de Brasília), decolou somente às 20h17, configurando um atraso de 4 horas e 2 minutos na partida.

Conforme a consulta de voos da ANAC realizada pela própria reclamada (ID/PJe2 357158853, página 3), o voo LA3268, com partida prevista para as 16h15 (horário de Brasília), apresentou atraso superior a 4 horas, tendo sua decolagem efetivada apenas às 20h17. Ademais, a chegada ao destino, inicialmente prevista para as 18h35, ocorreu somente às 22h37, configurando atraso total de
4
horas e 2 minutos.

Portanto, ao contrário do que foi consignado na decisão recorrida, o atraso foi superior a 4 horas, o que caracteriza a falha na prestação do serviço.

Responsabilidade civil.

Nos termos dos artigos 12 e 14 do Código de Defesa do Consumidor, o fornecedor e o prestador de serviço possuem responsabilidade civil objetiva pelos danos causados ao consumidor, sendo presumida a culpa.

No entanto, essa responsabilidade objetiva pode ser excluída em caso de culpa exclusiva do consumidor e de terceiro (art. 12, § 3o, III, e art. 14, §3o, II, ambos do CDC), bem como nas hipóteses de caso fortuito e força maior, conforme entendimento jurisprudencial pacificado do STJ:

“RECURSO ESPECIAL. (...) 1. Nos termos da jurisprudência firmada nesta Corte Superior, a responsabilidade do transportador em relação aos passageiros é objetiva, somente podendo ser elidida por fortuito externo, força maior, fato exclusivo da vítima ou por fato doloso e exclusivo de terceiro. (...) (STJ// REsp 974.138/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 22/11/2016,
DJe
09/12/2016)”

Vale consignar que, nos termos do artigo 256 do Código Brasileiro de Aeronáutica (Lei no 7.565/1986), constituem caso fortuito ou força maior, eventos com comprovação e que são supervenientes, imprevisíveis e inevitáveis, a exemplo de condições meteorológicas adversas, indisponibilidade da infraestrutura aeroportuária, e determinação da autoridade competente.

Nas lições de Pablo Stolze, o fortuito interno incide durante o processo de elaboração do produto ou execução do serviço, não eximindo a responsabilidade civil do fornecedor. Já o fortuito externo é alheio ou estranho ao processo de elaboração do produto ou execução do serviço, excluindo consequentemente a responsabilidade civil por eventual dano.

Dessa forma, apenas o fortuito externo é capaz de excluir a responsabilidade civil do prestador de serviço, já que o fortuito interno integra o processo de elaboração do produto e execução do serviço.

No presente caso, a parte recorrida alega que o atraso do voo ocorreu em virtude de "manutenção não programada na aeronave" (ID/PJe2 357158853).

A manutenção não programada de aeronave é considerada fortuito interno, pois se insere no risco da atividade empresarial desempenhada pela companhia aérea. Sendo assim, não configura excludente de responsabilidade, uma vez que cabe à empresa garantir a adequada manutenção de sua frota para cumprir o contrato de transporte nos horários estabelecidos.

Logo, a responsabilidade da companhia aérea pelos danos decorrentes do atraso está configurada.

Dano material.

O dano material constitui prejuízo ou perda que atinge o patrimônio corpóreo de alguém.

Nos termos do artigo 402 do Código Civil, os danos materiais podem ser
subclassificados
em danos emergentes (o que efetivamente se perdeu) ou lucros cessantes (o que razoavelmente se deixou de lucrar).

Sobre o tema, a jurisprudência do c. STJ é firme, no sentido de que os danos materiais, sejam os danos emergentes ou os lucros cessantes, "exigem efetiva comprovação, não se admitindo indenização em caráter hipotético, ou presumido, dissociada da realidade efetivamente provada" (STJ// REsp 1.347.136/DF, Rel. Ministra ELIANA CALMON, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 11/12/2013,
DJe
de 7/3/2014).

Em igual sentido manifesta a Turma Recursal:

“RECURSO INOMINADO.DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. INVASÃO DE CONTA EM REDE SOCIAL. DEVER DE SEGURANÇA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. LUCROS CESSANTES NÃO COMPROVADOS. IMPOSSIBILIDADE DE ACESSO À REDE SOCIAL. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. (...) 2. Dano material. Os danos materiais podem ser
subclassificados
em danos emergentes (o que efetivamente se perdeu) ou lucros cessantes (o que razoavelmente se deixou de lucrar). Embora se deva proporcionar ao consumidor a facilitação das provas de seus direitos (art. 6o, inciso VIII do CDC), o ônus de provar o dano material, na modalidade de lucros cessantes, continua com o consumidor, visto que este não é presumido (STJ
AgInt
no
AREsp
964.233/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Rel. p/ Acórdão Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 04/04/2017,
DJe
23/05/2017). No caso dos autos, a parte reclamante não apresentou evidências de que, efetivamente, deixou de auferir lucros em razão do período que permaneceu sem acesso à rede social, razão pela qual não se mostra devida a indenização material pretendida. (...) (N.U 1004566-18.2025.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL//, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 11/07/2025,
Publicado
no DJE 11/07/2025)”

No caso dos autos, está devidamente comprovado que, em razão do atraso do voo, a parte reclamante perdeu seu transporte rodoviário previamente contratado, que partiria às 19h (ID/PJe2 357157894).

Em consequência, foi obrigada a adquirir um novo bilhete, arcando com a diferença de R$ 29,75 (vinte e nove reais e setenta e cinco centavos), conforme documento de ID/PJe2 357157895. Esse valor representa um dano emergente, ou seja, um prejuízo financeiro direto e comprovado, decorrente da falha na prestação do serviço da companhia aérea.

Dessa forma, é devido o ressarcimento do valor pleiteado a título de dano material.

Dano moral.

Dano moral consiste na ofensa aos direitos da personalidade, podendo atingir a honra objetiva, caracterizada pela lesão à reputação social, ou a honra subjetiva, relacionada ao sofrimento experimentado pela pessoa.

Nesse sentido:

“(...) 5. Os danos morais dizem respeito à dignidade humana, às lesões aos direitos da personalidade relacionados a atributos éticos e sociais próprios do indivíduo, bens personalíssimos essenciais para o estabelecimento de relações intersubjetivas em comunidade, ou, em outras palavras, são atentados à parte afetiva (honra subjetiva) e à parte social da personalidade (honra objetiva). 6. As pessoas jurídicas merecem, no que couber, a adequada proteção de seus direitos da personalidade, tendo a jurisprudência dessa Corte consolidado, na Súmula 227/STJ, o entendimento de que as pessoas jurídicas podem sofrer dano moral. 7. A tutela da personalidade da pessoa jurídica, que não possui honra subjetiva, restringe-se à proteção de sua honra objetiva, a qual é vulnerada sempre que os ilícitos afetarem seu bom nome, sua fama e reputação. 8. A distinção entre o dano moral da pessoa natural e o da pessoa jurídica acarreta uma diferença de tratamento, revelada na necessidade de comprovação do efetivo prejuízo à valoração social no meio em que a pessoa jurídica atua (bom nome, credibilidade e reputação). 9. É, portanto, impossível ao julgador avaliar a existência e a extensão de danos morais supostamente sofridos pela pessoa jurídica sem qualquer tipo de comprovação, apenas alegando sua existência a partir do cometimento do ato ilícito pelo ofensor (in
re

ipsa
). Precedente. (...) (STJ// REsp 1807242/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 20/08/2019,
REPDJe
18/09/2019,
DJe
22/08/2019)"

A jurisprudência mais recente do STJ tem entendido que o simples atraso de voo, por si só, não gera dano moral presumido, sendo necessária a comprovação de circunstâncias que agravem a situação.

“(...)2. A jurisprudência mais recente desta Corte Superior tem entendido que, na hipótese de atraso de voo, o dano moral não é presumido em decorrência da mera demora, devendo ser comprovada, pelo passageiro, a efetiva ocorrência da lesão extrapatrimonial sofrida (STJ//
AgInt
no
AREsp
n. 1.520.449/SP, Rel. Min. RAUL ARAÚJO, Quarta Turma, julgado em 19/10/2020,
DJe
de 16/11/2020).”

No caso em apreço, além do atraso superior a 4 horas, a situação foi agravada por diversas circunstâncias que, somadas, ultrapassam a esfera do simples contratempo. A parte reclamante: (a) perdeu seu transporte rodoviário subsequente; (b) não recebeu assistência material adequada da companhia aérea; e (c) foi exposta a uma situação de vulnerabilidade e insegurança ao ter que aguardar por horas, durante a noite, em uma rodoviária notoriamente perigosa, conforme demonstram as notícias juntadas (
IDs
/PJe2 357158868 a 357158874).

Esses fatos, especialmente a exposição a um ambiente de risco, configuram ofensa à integridade psicológica e à tranquilidade da consumidora, justificando a reparação por dano moral.

Assim, a conduta ilícita e o dano moral estão devidamente caracterizados.

Quantum indenizatório do dano moral.

Em relação ao quantum indenizatório, deve atender às finalidades de compensação e repressão (art. 944 do Código Civil), observando a capacidade econômica da vítima e do ofensor, evitando o enriquecimento injustificado e garantindo o viés pedagógico da medida.

A extensão da culpa e do dano deve ser igualmente observada, em atendimento aos Princípios da Razoabilidade e da Proporcionalidade, conforme a jurisprudência do c. STJ:

“(...) 1. A revisão do valor fixado a título de danos morais e estéticos para os autores em razão de acidente de trânsito provocado por agente estatal, encontra óbice na Súmula 07/STJ, uma vez que fora estipulado em razão das peculiaridades do caso concreto, a exemplo, da capacidade econômica do ofensor e do ofendido, a extensão do dano, o caráter pedagógico da indenização. 2. Somente é possível rever o valor a ser indenizado quando exorbitante ou irrisória a importância arbitrada, em violação dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, o que não se observa no presente caso. 3. Agravo Regimental do ESTADO DE SANTA CATARINA desprovido. (STJ//
AgRg
no
AREsp
253.665/SC, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 21/03/2013,
DJe
11/04/2013)”

Portanto, sopesando estes critérios e considerando as peculiaridades do caso concreto, entendo como razoável e suficiente para a compensação do dano moral a quantia de R$ 4.000,00 (quatro mil reais).

Este valor está de acordo com os precedentes das Turmas Recursais: N.U 1018535-77.2025.8.11.0041, TURMA RECURSAL CÍVEL, JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, Segunda Turma Recursal, Julgado em 07/11/2025, Publicado no DJE 07/11/2025; (N.U 1043085-62.2025.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, Primeira Turma Recursal, Julgado em 19/11/2025, Publicado no DJE 19/11/2025; e (N.U 1035545-60.2025.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal, Julgado em 07/11/2025, Publicado no DJE 07/11/2025).

Dispositivo.

Posto isso,
conheço
do recurso e
dou-lhe
provimento para reformar a sentença objurgada e julgar procedentes os pedidos formulados na petição inicial, para:

a)
condenar
a parte reclamada ao pagamento, em favor da parte reclamante, da quantia de
R$ 29,75 (vinte e nove reais e setenta e cinco centavos), a título de danos materiais, atualizada apenas pelo IPCA desde o efetivo prejuízo até a citação e, depois deste marco, incidindo apenas a Taxa Selic (STJ Súmulas 43 e 54 e
AgInt
no
AREsp
n. 2.059.743/RJ).

b)
condenar
a parte reclamada ao pagamento, em favor da parte reclamante, da quantia
R$ 4.000,00 (quatro mil reais), a título de danos morais, atualizada apenas pela Taxa Selic, a partir da citação, por envolver ilícito contratual (Precedentes do STJ
AgInt
no
AREsp
703055/RS), devendo ser deduzido o IPCA do período entre a citação e a prolação desta decisão (arbitramento do dano moral, cf. Súmula 362 do STJ), para não haver
bis in idem
(STJ
AgInt
no
AREsp
2059743/RJ).

Nos termos do artigo 55 da Lei no 9.099/95 e diante do provimento do recurso,
deixo
de condenar a parte recorrente em custas e honorários advocatícios.

É como voto.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2026